Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008440-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[APARECIDO HENRIQUE SALLES - CPF: 384.792.301-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1008440-10.2022.8.11.0003.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

RECORRIDOS: APARECIDO HENRIQUE SALLES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIREITO A SAÚDE – IDOSO, PORTADOR DE ENFERMIDADE E HIPOSSUFICIENTE – NECESSIDADE DE FRALDAS GERIÁTRICAS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CARACTERIZADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do produto geriátrico pleiteado por idoso, portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente pedido inicial determinando que o recorrente disponibilize o insumo denominado FRALDAS GERIÁTRICAS - TAMANHO G – 90 Unidades/MÊS de uso contínuo, indicada pelo médico, conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do desequilíbrio com a judicialização e da opção preferencial contra os Municípios.

2. Da teoria da reserva do possível: Desequilíbrio as contas públicas municipais.

3. Da ausência de prova da impossibilidade econômica da parte recorrida.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente,

eis que o quadro fático-jurídico revela que se trata de benefício em favor de pessoa idosa, cujo direito ao fornecimento do produto geriátrico lhe deve ser garantido pelo Estatuto do idoso (Lei n.o 10.741/2003), notadamente, em seu art. 3.o, parágrafo único, II, que assim estabelece:

“Art. 3
o

É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas;(...)”

Assim é da jurisprudência hodierna:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS IDOSO DEVER DO ESTADO DE PROVER O ATENDIMENTO À SAÚDE DE MODO PRIORITÁRIO E PARTICULARIZADO ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO ESTATUTO DO IDOSO RECUSO DA RÉ OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA TRIPARTIÇÃO DOS PODERES INOCORRÊNCIA RECURSO DA AUTORA PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA OBSERVÂNCIA DO REQUISITO MODERAÇÃO CAUSA POUCO COMPLEXA E DE NATUREZA REPETITIVA. 1. O dever do Estado, no que se refere ao idoso, não se resume ao mero fornecimento de medicamentos constantes de lista padronizada do Ministério da Saúde, devendo ir muito além deste propósito para garantir um envelhecimento saudável e digno. 2. Não há indevida interferência ou violação de poderes da República. Isso porque a autuação do Poder Judiciário decorre de livre provocação da parte interessada na busca do pleno exercício de direitos e garantias constitucionais que são obstados por quem deveria, por princípio, fornecer os meios necessários ao seu gozo. 3. A verba de sucumbência deve ser fixada com observância dos requisitos legais constantes no art. 20, 4o, do CPC. Contudo, o arbitramento deve obedecer ao critério da moderação, notadamente quando a causa tiver natureza repetitiva e carecer de complexidade. 4. Não se conhece do reexame necessário quando a sentença for ilíquida e o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos (art. 475, § 2o, do CPC). RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA RÉ E DA AUTORA DESPROVIDOS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - APL: 994092694441 SP, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 06/12/2010,

5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/12/2010)”

Ademais, resta incontroverso a responsabilidade do Município no fornecimento do produto geriátrico perseguido pela parte recorrida, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), bem como, de que a parte recorrida é hipossuficiente.

Conclusão

Por estas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023